Tribunal: TJBA
Processo: 8050730-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050730-60.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA GORETE ARLINDA DIAS e outros Advogado(s): BRUNO CONI ROCHA SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CONI ROCHA SANTOS, SIGISFREDO HOEPERS APELADO: BANCO SAFRA S A e outros Advogado(s):BRUNO CONI ROCHA SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CONI ROCHA SANTOS, SIGISFREDO HOEPERS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA ANALFABETA E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO. NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações simultâneas interpostas por BANCO SAFRA S.A. e MARIA GORETE ARLINDA DIAS contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela autora em face do banco, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de vínculo contratual referente a empréstimo consignado não autorizado, condenar a instituição à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco sustenta a legalidade da contratação, inexistência de má-fé e ausência de dano moral. A autora, por sua vez, requer a majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar a nulidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a majoração da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, caracterizando-se a responsabilidade objetiva do banco, na forma do art. 14 do CDC. 4. Incide o dever de inversão do ônus da prova em favor da consumidora, hipervulnerável, idosa e analfabeta, conforme art. 6º, VIII, do CDC. 5. O banco não comprova a regularidade da contratação, tampouco a existência de autorização válida da autora, limitando-se a afirmar a ocorrência de portabilidade e depósito parcial de valores. 6. Verifica-se a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, cuja responsabilidade recai objetivamente sobre a instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. 7. Está demonstrado o dano moral in re ipsa, decorrente da indevida retenção de verba alimentar de aposentadoria, configurando ofensa à dignidade do ser humano. 8. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 revela-se insuficiente diante das peculiaridades do caso (consumidora analfabeta e hipossuficiente), impondo-se a majoração para R$ 15.000,00, conforme precedentes análogos. 9. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com base em recente orientação do STJ (REsp 1.413.542/RS), dispensando-se a demonstração de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, especialmente quando a vítima é consumidora idosa, analfabeta e hipervulnerável. 2. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, ainda que não comprovada má-fé da instituição financeira. 3. A fixação da indenização por dano moral deve observar a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando insuficiente à reparação do abalo sofrido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 595. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8011464-03.2019.8.05.0001, rel. Desª Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 10.05.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001231-14.2022.8.13.0116, rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 28.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cível simultâneas nº 8050730-60.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelantes e Apelados o BANCO SAFRA S/A e MARIA GORETE ARLINDA DIAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco/Réu, com a devida majoração dos honorários sucumbenciais e DAR PROVIMENTO ao apelo da Autora, tão somente, para majorar o valor do dano moral, conforme posto acima, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 11